Tribunal: STF
Processo: RE 349727
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
Salário-de-benefício. Renda mensal. Aplicação do teto. Art. 29, §
2º, da Lei 8.213, de 1991. 3. Recurso especial que atende a
pretensão do recorrente. Prejudicialidade. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento